Tribunal: TJBA
Processo: 0300364-46.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300364-46.2012.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RENY CONFECCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSENTE PRÉVIA SITUAÇÃO DE INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa, após despacho que determinou manifestação da parte exequente sobre interesse no prosseguimento do feito. Após despacho determinando emenda à inicial, a parte exequente interpôs embargos de declaração ainda pendentes de apreciação e formulou pedidos de diligências. Na sequência, o juízo determinou que a exequente se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento da ação, sob pena de extinção, com base na possibilidade de eventual pagamento do crédito. Diante da ausência de manifestação, foi proferida sentença extintiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se foi correta a extinção da execução fiscal quando não observado o procedimento legal previsto no art. 485, §1º, do CPC, e sem a devida justificação fática que autorizasse o despacho para manifestação de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O despacho determinando manifestação de interesse processual constitui medida excepcional, que deve ser fundamentada em situação processual concreta que evidencie inércia indevida ou desinteresse da parte no prosseguimento do feito. Não se trata de expediente rotineiro, mas de providência jurisdicional que pressupõe análise das circunstâncias específicas do processo. O despacho que determina à parte exequente que informe sobre o interesse na continuidade do feito com base na possibilidade de eventual pagamento não pode, simultaneamente, conter advertência sobre pena de extinção por abandono, pois nesse momento ainda não se caracterizou qualquer desídia processual da exequente. O despacho proferido, ignorando os pedidos anteriormente formulados pela exequente, visou instar a parte a manifestar interesse no prosseguimento do feito sem que houvesse qualquer inércia prévia de sua parte. Advertir a parte sobre abandono de causa em momento anterior à própria configuração da inércia vulnera o princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. A aplicação da pena de extinção exige não apenas a intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC, mas também que essa intimação ocorra após caracterizada a inércia da parte por mais de 30 (trinta) dias. O despacho cumulou duas finalidades distintas: (i) instar a parte autora a informar sobre eventual adimplemento da dívida e seu interesse em dar continuidade ao procedimento; e (ii) advertir sobre a extinção. Tal cumulação gera grave insegurança jurídica, pois a parte não pode ser penalizada por abandono antes mesmo de configurada a inércia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono de causa exige não apenas a intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, mas também que essa intimação ocorra após caracterizada a inércia da parte por mais de 30 (trinta) dias. O despacho que determina manifestação sobre interesse no prosseguimento do feito não pode, simultaneamente, advertir sobre extinção por abandono quando ainda não configurada qualquer inércia ou desídia processual, sob pena de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC)." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 80036118620188050191, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300364-46.2012.8.05.0103, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada RENY CONFECCOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator